Tribunal: TJSP
Processo: 2254740-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Liberdade provisória – Crime hediondo – Art. 310, §2o, do Código de Processo Penal – Paciente reincidente – Decreto de prisão bem fundamentado – Constrangimento ilegal – Inexistência. Ordem denegada.